Tribunal: STF
Processo: RE 645754
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. SÚMULA 732 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Nos termos da Súmula 732 deste Tribunal: “É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Carta de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”. 



    II - Agravo regimental improvido.